Tribunal: TJMT
Processo: 1015001-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015001-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR MIGUEL FARIA BRUNO - CPF: 800.102.021-53 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO JÁ ANALISADA – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas”
(AgInt no AREsp 1903788/MT).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015001-88.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

O agravante alega que o agravado está cobrando parcelas que estariam prescritas quando da distribuição do cumprimento de sentença.

Aduz que se trata de matéria pode ser reconhecida a qualquer tempo, conforme entendimento do STJ.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 217840659.

Contraminuta no ID. 222704155.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou o argumento de prescrição, proferido nos seguintes termos:

“(...)

A alegação de prescrição das parcelas incluídas na execução antes de 30/08/2014 não merece acolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que a parte executada alegou a mesma tese em sede de preliminar de contestação (id. 29155212) que, todavia, foi analisada e afastada pelo Juízo, conforme sentença proferida nos autos (id. 96822395). Veja:

“E, na espécie, não há que se falar em prescrição, pois é de 10 (dez) o prazo para ajuizar as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

No processo em tela, o contrato foi firmado em 06/11/2009 e a ação foi ajuizada em 30/08/2019, não tendo, à evidência se ultimado o prazo prescricional, de sorte que afasto a preliminar de mérito.”

Da sentença, houve recurso de Apelação da parte requerida, em que mais uma vez alegou prescrição parcial do débito, no entanto, a alegação novamente foi afastada, sendo negado provimento ao recurso (id. 121879885).

Interposto recurso de Agravo Interno, o Tribunal de Justiça novamente negou-lhe provimento (id. 121881493), tendo o feito transitado em julgado 28/06/2023 (id. 121881498).

Dessa forma, a irresignação do executado esbarra na dicção do art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC, ao estabelecer que, na impugnação, o executado só poderá alegar prescrição, desde que supervenientes à sentença, in verbis:

(...)

Destarte, não há que se falar em prescrição dos descontos anteriores ao período de 30/08/2014, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
(ID. 155387696 – autos em primeiro grau)

A questão relativa à prescrição já foi resolvida na AP 1005265-04.2019.8.11.0006, julgada em 19-04-2023 (id. 121879885) e transitou em julgado em 28-06-2023 (ID. 121881498), portanto fica vedada a rediscussão, ante a preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes.

4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (grifei)

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 –
PRESCRIÇÃO – QUESTÃO JÁ ANALISADA – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO
- PEDIDO DE REVISÃO PARÂMETROS PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO - LEGITIMIDADE ATIVA – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 ) –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

“As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas” (AgInt no AREsp 1903788/MT).

Se no juízo de origem a parte anuiu expressamente com os cálculos do perito, é inviável a pretensão de revisão dos parâmetros no RAI, visto que ocorreu a preclusão consumativa, além de configurar indevida inovação recursal e comportamento contraditório.

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 - Resp n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1027524-69.2023.8.11.0000, julgamento em: 12-05-2024) (grifei)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024